Tribunal: TJMT
Processo: 1017853-90.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017853-90.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Prisão Civil, Alimentos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KATIA REGINA SANTANA NUNES - CPF: 705.128.501-78 (ADVOGADO), ISAIAS RODRIGUES - CPF: 630.243.141-72 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (COATOR), KATIA REGINA SANTANA NUNES - CPF: 705.128.501-78 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DENISE KASSIA SOUZA RODRIGUES - CPF: 068.561.911-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CIVIL DO EXECUTADO – RÉU EM PRISÃO DOMICILIAR – DÉBITO PRETÉRITO (JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2019) – MAIORIDADE IMPLEMENTADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL RECONHECIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
ORDEM CONCEDIDA
.

A prisão por alimentos somente se justifica se restar comprovada a clara intenção do alimentante em se esquivar da obrigação, em casos extremos de contumácia, obstinação, teimosia, rebeldia do devedor que, embora possua os meios necessários para saldar a dívida, procura por todos os modos protelar o pagamento estipulado.

“[...]O fato de o credor, durante a execução, ter atingido a maioridade civil, embora não desobrigue o devedor pela dívida pretérita contraída exclusivamente em razão de sua renitência, torna desnecessária e ineficaz, na hipótese, a prisão civil como medida coativa, em razão da ausência de atualidade e de urgência na prestação dos alimentos. (TJ-MT - HC: 10017123020208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/03/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2020)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela DRA. KATIA REGINA SANTANA NUNES, em favor do paciente ISAIAS RODRIGUES, aduzindo que a este é imposto constrangimento ilegal pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonopolis, que, por meio da decisão proferida na Ação de Execução de Alimentos n.º 1004982-24.2018.8.11.0003, decretou a prisão do executado, em razão da dívida referente a alimentos.

Informa que o paciente que mesmo em dia com o pagamento dos alimentos, encontra-se preso, em regime domiciliar, por débitos pretéritos, vencidos a mais de dois anos.

Aduz que a ordem de prisão deve ser revogada, pois precisa retornar às atividades laborais, caso contrário pode ficar desempregado. Ressalta que ainda que mantida a natureza alimentar do crédito em aberto, em relação às prestações pretéritas não mais se vislumbra o caráter de urgência, a consubstanciar o risco alimentar, elemento indissociável da prisão civil.

Discorre sobre a flexibilização da Súmula 309 do STJ e argumenta que naquele período do ano de 2019 encontrava-se impossibilitado de pagar os alimentos, mas assim que começou a trabalhar voltou a honrar seu compromisso, ficando demonstrado não se tratar de mau pagador.

Deste modo, pugna, liminarmente, pela concessão do presente pedido de habeas corpus ao paciente.

A liminar foi deferida no Id. n.º 104666498, para conceder a ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente.

O Juízo
a quo
prestou informações no Id. n.º 10813489.

O d. Procurador de Justiça, Dr. Ezequiel Borges de Campos, em parecer de Id. n.º 110589954, manifestou-se pela concessão da ordem.

Eis os relatos necessários.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Como se sabe, o
Habeas Corpus
é o meio eficaz para impugnar ato proferido de forma ilegal ou com abuso de poder, quando, nos termos do artigo 5°, LXVIII, da Constituição Federal,
"sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade”.

Ao tutelar a liberdade, a ação de índole constitucional visou garantir ao paciente o direito de ir e vir dentro do território nacional sem que fosse surpreendido por ato arbitrário que ameaçasse o seu direito de locomoção, prestigiando o disposto no artigo 5º, inciso XV, da CF.

Compulsando os autos, observo que o paciente demonstrou cumprir com a sua obrigação alimentícia praticamente em todos os meses, havendo atraso nos meses de janeiro/2019 a março/2019, que totalizam a quantia de R$ 1.795,46 e culminaram no seu pedido de prisão, conforme recibos de Id. n.º 104335973 e seguintes.

Além disso, os alimentos são prestados em favor de Denise Kassia Souza Rodrigues, nascida em 23.04.1998, que já atingiu a maioridade.

Assim, cumpre asseverar que sobre a dívida alimentícia e prisão civil, decorrente de seu inadimplemento, a Súmula nº 309 do STJ prevê que:

“
O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende
as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo
”
.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o pagamento das três últimas parcelas da pensão alimentícia autoriza a revogação da ordem de prisão em razão da perda do caráter emergencial da medida, vejamos:

“HABEAS CORPUS. DÍVIDA DE ALIMENTOS PRETÉRITOS SUPERIOR A TRÊS MESES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. A prisão civil pelo inadimplemento voluntário de obrigação alimentícia somente pode ser decretada em relação às três últimas prestações. Em relação a parcelas atrasadas não pode ser decretada a prisão, já que a quantia devida perde o cunho alimentar. ORDEM CONCEDIDA.” (Habeas Corpus Nº 70072768039, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Redator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 30/03/2017)

“HABEAS CORPUS. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. EXECUÇÃO. PRISÃO CIVIL. SÚMULA 309/STJ. Constitui constrangimento ilegal a imposição de prisão civil em execução objetivando o recebimento de parcelas anteriores às três últimas vencidas quando da citação. (Súmula 309/STJ). Ordem concedida.” (HC 45.619/RJ, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2005, DJ 01/02/2006, p. 522)

No presente caso, verifico que o paciente encontra-se em dia com as parcelas atuais e, por isto, deve ser posto em liberdade durante o debate dos valores remanescentes.

É certo que o fato de o paciente ter cumprindo parcialmente ou com atraso o pagamento dos alimentos não elide a possibilidade de decretação de prisão civil, contudo, ante o caso concreto que se apresenta, há que se fazer uma análise ponderada dos fatos estampados nos autos, sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante tais premissas, e sopesando-se acuradamente os argumentos e provas apresentados nos autos, tenho que a ordem deve ser concedida não cabendo, em sede do presente
writ
, uma análise mais aprofundada do caso, o que deve ser feito na instância singela.

Destarte, o artigo 5º, inciso LXVII, da Constituição Federal prevê que “
não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel”.

Segundo José Afonso da Silva, “
exceções à vedação de prisão por dívida são a possibilidade dela em relação a responsável por inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a de depositário infiel
”, acrescentando que “
no primeiro caso o fundamento está precisamente no dever de prestar alimentos a dependentes; mas a prisão só cabe no caso de inadimplência voluntária e inescusável de obrigação alimentícia imposta por decisão judicial
” (Comentário contextual à Constituição. 6ª edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2009. Página 161).

Assim, a prisão por alimentos somente se justifica se restar comprovada a clara intenção do alimentante em se esquivar da obrigação, em casos extremos de contumácia, obstinação, teimosia, rebeldia do devedor que, embora possua os meios necessários para saldar a dívida, procura por todos os modos protelar o pagamento estipulado, o que claramente não ocorre
in casu
.

A propósito:

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – DECRETO DE PRISÃO CIVIL – INADIMPLEMENTO – DÉBITOS PRETÉRITOS – MAIORIDADE IMPLEMENTADA – ORDEM CONCEDIDA. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a constrição da liberdade somente se justifica se: "i) for indispensável à consecução dos alimentos inadimplidos; ii) atingir o objetivo teleológico perseguido pela prisão civil - garantir, pela coação extrema da prisão do devedor, a sobrevida do alimentado - e; iii) for a fórmula que espelhe a máxima efetividade com a mínima restrição aos direitos do devedor" (HC n. 392.521/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 1º/8/2017).
O fato de o credor, durante a execução, ter atingido a maioridade civil, embora não desobrigue o devedor pela dívida pretérita contraída exclusivamente em razão de sua renitência, torna desnecessária e ineficaz, na hipótese, a prisão civil como medida coativa, em razão da ausência de atualidade e de urgência na prestação dos alimento
s.” (
TJ-MT - HC: 10017123020208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/03/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2020)

Sobre o caso o douto Procurador de Justiça exarou,
in verbis
:

“Na situação concreta, muito embora existente o débito alimentar inicial, as prestações subsequentes não findaram sem pagamento; ao contrário disso, todas foram devidamente quitadas mediante desconto promovido pela fonte empregadora do alimentante.

Logo, o crédito alimentar que lastreou o decreto de prisão não mais se prestava a socorrer a alimentada em suas necessidades momentâneas de sobrevivência, evidenciando, assim, o constrangimento ilegal imposto ao paciente.”
- Id. n.º 110589954.

Desse modo, esclareço, por necessário, que não estou tolhendo o direito a alimentos do alimentando, direito este fundamental para o seu regular desenvolvimento, ou eximindo o paciente da obrigação de fornecê-los, entretanto, diante do caso concreto e da situação demonstrada, necessário se faz necessária a concessão da ordem requerida.

Dispositivo.

Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, ratifico a liminar e
CONCEDO
a ordem de
Habeas Corpus
pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022